Tribunal: TJSP
Processo: 1008267-90.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Contratos de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade às taxas médias de mercado informadas pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxas de juros anuais pactuadas que superam o quíntuplo da média de mercado pactuada

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Contratos de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade às taxas médias de mercado informadas pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxas de juros anuais pactuadas que superam o quíntuplo da média de mercado pactuada nos mesmos períodos das contratações (com exceção do contrato no 021300049844 em que não se demonstrou a alegada superioridade, nos termos do art. 373, I, do CPC) – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se as taxas contratadas pelas taxas médias de mercado informadas – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.